Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743236-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS contra decisão (ID 249305223) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO BMG S.A., determinou a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento. Em suas razões, a agravante alega que: 1) a decisão condicionou o andamento do feito à apresentação de documentos já juntados ou cuja exigência é desproporcional; 2) a exigência de comprovantes para a gratuidade de justiça ignora sua condição de pessoa idosa, aposentada com um salário mínimo e portadora de comorbidades; 3) a determinação para apresentar o contrato e a planilha de descontos viola a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a concessão definitiva da gratuidade e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Efeito suspensivo indeferido (ID 77264744). Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID 78126816). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (ID 256317038). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO este agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator